Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. FRANQUIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAR DE OFERTA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões no ID 72429299.
3. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
4. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
5. Conforme constou do item “5” do Acórdão embargado, a circular de oferta de franquia é documento pré-contratual obrigatório, exigido pela lei de regência, e de importante garantia para a visualização global e prévia do negócio a ser exercido pelo franqueado, sendo a falta de entrega do prospecto circular de franquia, ou a constatação de irregularidades na sua apresentação, causa de anulabilidade do contrato quando demonstrada a causalidade entre a conduta negligente do franqueador e o prejuízo sustentado pelo franqueado.
6. No caso, não tendo a embargante disponibilizado ao candidato a franqueado a circular de oferta de franquia, este acabou impossibilitado de aferir a idoneidade contábil e a salubridade econômico-financeira do modelo de negócio oferecido pelo franqueador, o que configurou causa suficiente para a anulação do negócio, nos termos do que dispõe o §2o, do art. 2o, da Lei no 13.966/2019
7. A irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
8. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.